Tribunal: TJDFT
Processo: 0737382-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737382-43.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CANTINHO DO SUCESSO EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA AGRAVADO: CAMILA GOULART RODRIGUES, WILDERSON GOMES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por CANTINHO DO SUCESSO EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA contra a decisão de ID 246409806 proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0702691-13.2024.8.07.0008 ajuizada pelo agravante em desfavor de CAMILA GOULART RODRIGUES e WILDERSON GOMES DA SILVA, ora agravados. Na decisão agravada, o Juízo de origem manteve os termos da decisão anterior, nos seguintes termos: [...] Mantenho os termos da Decisão de ID 221793605. Retornem os autos ao arquivo, onde deverão permanecer até 23/01/2031. [...] Nas razões recursais, o agravante argumenta que a decisão agravada se limitou a manter o arquivamento provisório do feito, sem análise dos novos requerimentos formulados pela agravante em 13/08/2025. Sustenta que tal medida inviabiliza a adoção da modalidade "teimosinha" do SISBAJUD, cuja efetividade já foi reconhecida pelo Tribunal em casos análogos, e que a negativa da diligência afronta o princípio da efetividade da execução, impedindo que o credor utilize meios processuais legítimos para a satisfação de seu crédito. Argumenta que a recusa em apreciar pedidos renovados caracteriza denegação de prestação jurisdicional, em ofensa ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Narra que, em 12/02/2025, a agravante requereu a utilização do SISBAJUD na modalidade de reiteração automática ("teimosinha"), bem como outras medidas executivas. Acrescenta que, em 11/03/2025, o Juízo de 1o Grau indeferiu especificamente a "teimosinha". Alega que o agravante protocolou equivocadamente agravo de instrumento nos autos principais e não junto ao Tribunal, equívoco esclarecido em 13/08/2025, com novo pedido expresso de diligências executivas. Pontua que, em 15/08/2025, o Juízo apenas ratificou decisão anterior de 27/12/2024, mantendo o arquivamento da execução até 2031, sem examinar os novos requerimentos formulados. A agravante defende a necessidade de adoção da medida mais efetiva ("teimosinha"), destacando que frequentemente enfrenta situações de inadimplência, resolvidas extrajudicialmente na maioria das vezes. Diz que, em casos específicos, a agravante se vê obrigada a propor ações de execução. Em processo diverso, após tentativas infrutíferas de bloqueio, o juízo indeferiu o pedido de utilização da "teimosinha", decisão reformada pelo TJDFT, permitindo a utilização da ferramenta, resultando em bloqueio judicial que assegurou a satisfação do crédito da exequente. A agravante argumenta que negar previamente a utilização de medida sabidamente eficaz representa afronta à lógica processual e ao princípio da efetividade. Discorre que a decisão agravada manteve o arquivamento sem analisar pedidos atualizados, violando o princípio da efetividade da execução. A agravante também arrazoa que, embora a decisão de 11/03/2025 tenha precluído por falta de recurso válido, houve novo requerimento em 13/08/2025, que deveria ter sido apreciado, e negar sua análise equivale à denegação de prestação jurisdicional. Alega que a jurisprudência do próprio TJDFT reconhece a possibilidade da utilização da "teimosinha" como meio legítimo de satisfação da execução. Além disso, destaca que o art. 139, IV, do CPC confere ao juiz poderes para determinar todas as medidas coercitivas necessárias ao cumprimento da decisão, justificando a adoção da medida pleiteada. A agravante requer a concessão de tutela recursal liminar para determinar o imediato prosseguimento da execução, com expedição de ordem via SISBAJUD na modalidade "teimosinha", pesquisa de veículos via RENAJUD em caso de insucesso, e quebra de sigilo fiscal dos executados via INFOJUD persistindo a ausência de bens. Requer, ainda, o conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão agravada para que a execução prossiga com a análise e deferimento das medidas executivas pleiteadas, a concessão da tutela recursal liminar, a intimação dos agravados para apresentarem contrarrazões, e, ao final, a confirmação da tutela recursal, garantindo-se o prosseguimento da execução e a satisfação do crédito Preparo recolhido ID 75857757. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. O exame do cabimento – um dos requisitos de admissibilidade recursal – “[...] se realizará através de dois ângulos distintos, mas complementares: (a) a recorribilidade do ato; e (b) a propriedade do recurso eventualmente interposto.” Quanto ao primeiro aspecto, a Teoria Geral dos Recursos ensina que os atos que não possuem conteúdo decisório são irrecorríveis. E, como é sabido, o pronunciamento judicial que, em resposta a um pedido de reconsideração, ratifica o entendimento firmado em decisão anterior e impulsiona o feito não tem cunho decisório – nem efeito substitutivo, portanto. Nesse aspecto, cumpre-me salientar que, independentemente da nomenclatura atribuída, a petição que veicula matéria já enfrentada pelo juízo, sem utilizar as vias recursais cabíveis, configura pedido de reconsideração. Da análise dos autos de origem, verifico que, em 12 de fevereiro de 2025 (ID 225767230), o exequente, ora agravante, pleiteou a pesquisa via SISBAJUD na modalidade "teimosinha" e RENAJUD. O pedido foi indeferido em 11 de março de 2025 (ID 228477728), nos seguintes termos: [...]Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada (Teimosinha). Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores dos devedores não alcançou valor expressivo em relação ao débito exequendo. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Indefiro, assim, o pedido de pesquisa de forma reiterada.[...] Em 21 de março de 2025 (ID 229873123), o exequente interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa via SISBAJUD. Em despacho posterior, o juízo singular intimou o exequente, nos seguintes termos: [...]Em atendimento a certificação retro, fica a parte exequente intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, para trazer aos autos andamento atualizado do AGI informado na petição de 229873123. Prazo: 5 (cinco) dias.[...] Em 13 de agosto de 2025 (ID 246204776), o exequente colacionou petição avulsa na origem, afirmando que, por equívoco material e falha procedimental, a peça recursal foi inadvertidamente juntada aos próprios autos da execução. Esclareceu que o agravo de instrumento não chegou a ser formalmente protocolado na instância superior. Por fim, pleiteou novamente as diligências via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Com esses esclarecimentos, tenho que, na hipótese em exame, o agravante pretende, na verdade, reformar o entendimento do Juízo consignado na decisão ID origem 228477728, proferida em 11/03/2025 disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 13/03/2025 (certidão ID origem 228842414). Isso porque, apesar de ter indicado o pronunciamento ID origem 246409806 nas razões recursais, observo que, na ocasião, o Juízo apenas manteve os termos da decisão de 221793605. Assim, por ser desprovido de conteúdo decisório, o pronunciamento agravado é irrecorrível. Nessa linha, considerando que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende a contagem do prazo para a interposição de recurso, bem como que este Agravo de Instrumento foi interposto no dia 03/09/2025, patente a sua intempestividade – eis que o prazo para a insurgência foi ultimado em 04/04/2025. Inclusive, esse é o entendimento adotado por este eg. Tribunal de Justiça e pelo col. Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai das ementas abaixo transcritas: AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1121667, 07076055720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO RECEBIMENTO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DECISÃO ANTERIOR. DESPACHO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ ARTS. 535 CPC/1973 E 1022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Não configura violação ao art. 535 do CPC/1973, reproduzida no art. 1.022 do CPC/2015, a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional. 2. A intempestividade enseja o não conhecimento do recurso, circunstância que impossibilita a existência de omissão decorrente da falta do exame da questão de fundo nele suscitada. 3. O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.374.649/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022; grifou-se) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 3 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator